Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Indenização por danos morais. Negativa de atendimento médico de emergência. Cartão do plano de saúde vencido. Dever de verificação da elegibilidade do usuário. Omissão do hospital. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.
I. caso em exame
1. Recurso inominado interposto por Edilson Carneiro contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de negativa de atendimento médico de emergência sob a justificativa de apresentação de carteirinha de plano de saúde vencida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
3. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e a capacidade econômica das partes.

4. A negativa de atendimento médico em situação de emergência, especialmente diante de crise renal, caracteriza falha grave na prestação do serviço, pois retarda o necessário atendimento submetendo o paciente a intenso sofrimento e risco à saúde.

5. A existência de canais diretos de comunicação entre hospitais e planos de saúde para verificação da elegibilidade dos usuários impõe ao prestador de serviço o dever de diligência, especialmente em situações de urgência.

6. No caso, o hospital não demonstrou ter tentado qualquer forma de contato com o plano de saúde para confirmar a cobertura do autor, limitando-se a exigir a apresentação de carteirinha válida, o que agrava a conduta.

7. Considerando a gravidade da situação e o sofrimento do autor, o valor inicialmente fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) se revela insuficiente para reparar os danos sofridos, justificando sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. Demais termos da sentença mantidos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
_________
Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada da 3a Turma Recursal.